Tribunal: TJBA
Processo: 0114501-86.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0114501-86.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA

Advogado(s)
:
LOURDES CARVALHO registrado(a) civilmente como MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO

APELADO: ROGERIO SILVA TORRES

Advogado(s)
:
ELIO MANOEL RIBEIRO RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INCONFORMISMO. REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto pela Associação Universitária e Cultural da Bahia, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de mensalidades escolares, por insuficiência de provas do débito. A embargante alega contradição e omissão no julgado, buscando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação padece dos vícios de contradição ou omissão, por ter mantido a improcedência da ação de cobrança com base em falta de prova da dívida, desconsiderando que a Lei nº 9.870/99 impede a instituição de ensino de reter documentos de alunos inadimplentes, e atribuindo indevidamente à autora o ônus da prova de fato negativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta vícios. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna ao próprio julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte com o resultado da decisão.

A decisão embargada enfrentou a matéria, afirmando que os documentos apresentados pela autora (histórico escolar e posição de débitos) foram produzidos de forma unilateral e não constituem prova robusta da existência do crédito após mais de 20 anos, não se desincumbindo a parte autora do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A impossibilidade de a instituição de ensino reter documentos do aluno inadimplente (Lei nº 9.870/99) não a isenta de seu ônus de produzir provas robustas da dívida. Não é razoável exigir do réu a guarda de comprovantes de pagamento por mais de duas décadas.

Em verdade, a embargante busca a rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:

CPC, arts. 373, I, 1.022 e 1.026, §2º;
Lei nº 9.870/99;
STJ, REsp 218.528-EDcl, Min. César Rocha;
STJ, AgInt no AREsp 1793822 DF 2020/0308192-2, Rel. Min. Moura Ribeiro.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01